Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702478-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: DEBORA DUTRA DE MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0734668-38.2024.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida da demanda originária não proceda ao desligamento do plano de saúde da parte requerente até que haja a respectiva liberação médica do tratamento contra o câncer. A parte agravante aduz, em suma, que a agravada não é mais beneficiária do plano de saúde junto (CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA) – operadora de saúde, uma vez que o contrato entre a parte agravante e a administradora de saúde (QUALICORP Administradora de Benefícios S. A.) foi rescindido. Complementa que a nova operadora de saúde é a Operadora Nova Saúde. Aduz que o contrato já está sendo executado por outra operadora que não é mais a parte agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja retirada a sua responsabilização. Após intimada, a parte agravante trouxe a comprovação do preparo recursal de forma dobrada (ID no 68217522 / 68680709 / 68680715 / 68680717 / 68680718 / 68680719). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, em que pese a parte recorrente alegar que não está mais ofertando o plano de saúde à recorrida, de modo que outra pessoa jurídica é a nova operadora do plano de saúde, imperioso destacar que a parte agravante não trouxe provas do que afirma. Apesar de constar nos autos de origem print de conversa sobre a mudança (ID no 223934005/origem), é visto que a agravada já estava com os trâmites de seu procedimento para tratamento contra o câncer em relação à administradora (QUALICORP) e à ora recorrente (CEAM), na condição de operadora de saúde. Aliás, a data da referida conversa é de janeiro de 2025 (ID de no 68154761 dos presentes autos), quando a admissão da agravada no IGESDF (hospital) data de 27 de abril de 2023. Além disso, há prova do comunicado da suspensão dos planos de saúde atribuída pela ora recorrente à administradora do plano de saúde (no caso, a QUALICORP), mas não é possível ver a data de tal comunicação – ID no 217002047/origem. Imperioso recordar que a agravada juntou a carteirinha do convênio, em que consta tanto a administradora do plano (QUALICORP), como a ora agravante e operadora do plano de saúde - CEAM - ID n° 216999144 / origem). Pois bem. Em que pesem os argumentos da recorrente, sobretudo para que os efeitos da decisão recorrida sejam paralisados até o julgamento do mérito do presente recurso, não vislumbro a presença dos requisitos legais para tanto. Isso porque, ao menos com o que consta dos autos, não é possível afirmar que a agravada possuía conhecimento límpido a respeito da troca de operadora do plano de saúde. Aliás, na condição de consumidora, a aparência é mesmo a de que a agravante seria responsável pelo fornecimento dos serviços de saúde. De mais a mais, mesmo que se diga que a agravante teve problemas (de qualquer ordem que seja) com a administradora (QUALICORP), resta evidenciado que os argumentos da parte recorrente se dão meramente quanto ao aspecto econômico, o que não se pode sobrepor ao direito fundamental à saúde de pessoa que contratou serviços para manter íntegro o seu estado físico e mental. Mesmo que se diga que a (suposta) nova operadora de saúde seria pessoa jurídica alheia aos presentes autos, a aparência de legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, ao menos nessa cognição, é mesmo (também) da parte agravante. Ainda que se afirme que a administradora de plano de saúde (QUALICORP) e/ou a nova pessoa jurídica apontada como nova operadora do plano de saúde já estão atuando nas medidas cabíveis para manter o estado de saúde da agravada, nenhum prejuízo será ocasionado à parte agravante. Ainda nesse âmbito, mesmo que haja a confirmação das astreintes (multa cominatória), a jurisprudência, assim como a lei, caminham no sentido de que o levantamento do valor somente pode ocorrer no caso de provimento sentencial transitado em julgado (artigo 537, § 3o, do CPC). De mais a mais, imperioso destacar o teor do Tema no 1.082 em que a Corte Cidadã decidiu que, mesmo no caso de rescisão do contrato unilateralmente, há a obrigação de continuar o tratamento já iniciado, o que, ao menos nesse momento, me parece ser a hipótese concreta. Nesse sentido: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Ainda sobre o assunto, não posso deixar de registrar que em caso semelhante ao dos presentes autos, este TJDFT já se manifestou no mesmo sentido da presente decisão, vejamos: “CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DENUNCIAÇÃODALIDE. PRESCINDIBILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ILEGALIDADE. 1. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípiosdasolidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diantedanecessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. A jurisprudência reconheceu o nível de importância e necessidadedacirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamentodaobesidade mórbida, que "(...) longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo". (por todos - STJ: REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011) 4. Insuficiente a comunicação sobre os requisitos de manutenção no plano de saúde, há violação ao artigo 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indevido cancelamento unilateral do plano de saúde. 5. A denunciação à lide consubstancia-se em medida prescindível para o exercíciodapretensão em face de terceiro, pois a parte irresignada pode propor ação autônoma, conforme os artigos 125, § 1o, c/c 132, ambos do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1879237, 07297386920238070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, concluo, ao menos para o momento, que não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que há aparência de legitimidade da parte recorrente frente à consumidora (agravada), assim como pelo entendimento exarado pelo c. STJ (Tese de no 1.082), em que não se permite a interrupção de tratamento de saúde mesmo após a rescisão contratual. Ademais, a falta da probabilidade de provimento do recurso, por si só, enseja o não deferimento do pedido, pois para a concessão da medida liminar os requisitos são cumulativos e não alternativos. Por amor ao debate, não há perigo de dano grave, nem de difícil reparação (artigo 995 do CPC), na medida em que o âmbito questionado pela parte recorrente se refere apenas a aspectos patrimoniais, que, como sabido, são reversíveis, e não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde. Não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador